Tribunal: TCU
Processo: 013.688/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento por força de determinação exarada no TC Processo 029.073/2014-6 , de minha relatoria, que tratava de acompanhamento com objetivo de verificar os convênios materialmente relevantes que permaneciam omissos em relação ao dever de prestar contas mesmo depois de encerrados os prazos previstos para o seu envio, com o objetivo de identificar as causas para os atrasos verificados e avaliar os riscos envolvidos. Por meio do item "a" do Acórdão 747/2016-TCU-Plenário foi determinado à então Superintendência do Ministério da Pesca e Aquicultura no Paraná (peça 2): " (...) com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, no prazo de 60 dias, aprecie e decida quanto à aceitação das justificativas apresentadas pela Unicafes - União Nacional de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, entidade convenente do Convênio 732.824/2010, nos termos do § 1o do art. 70 da Portaria Interministerial no 507/2011, instaurando a competente tomada de contas especial prevista no §3o do mesmo dispositivo, atendidas as disposições da IN TCU n. 71/2012, e envie a esta Corte de Contas a comprovação das providências implementadas;" ACORDAM, com fundamento nos arts. 169, II, e 243 do Regimento Interno do TCU, nos arts. 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014 e no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27, de 19/10/2009, em: Considerar cumprido o item "a" do Acórdão 747/2016-TCU-Plenário ; Apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 029.073/2014-6 ; e Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.688/2019-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.